Tribunal: STF
Processo: HC 209013
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Júnior em favor de Edgleisson Alves dos Santos, contra conduta omissiva do Relator do HC 662.866/PE, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, 34 e 35, da Lei 11.343/2006), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. (evento 15).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 662.866/PE. Aduz que ‘Em 28/04/2021, a defesa técnica impetrou ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Cidadania, notadamente tombado sob o n. 662866, o qual se acha concluso para julgamento de mérito desde 30/06/2021. Evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, sendo o demasiado interregno verificado para a prestação jurisdicional do writ sobredito, a razão exclusiva do manejo deste heroico. Requer, em medida liminar e no mérito, que a Corte Superior apresente o feito em mesa para julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 662.866/PE foi distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas em 29.4.2021. Os autos vieram novamente conclusos para julgamento, com o parecer ministerial em 30.6.2021. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 662.886/SP, no Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora